Tribunal: STF
Processo: ARE 1592715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. CONCESSÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, aplicando-se o mesmo entendimento para os militares em geral, de modo que o termo inicial da prescrição do direito à conversão em pecúnia de licença especial não gozada é a data da inativação do militar.
2. Caso em que a pretensão autoral encontra óbice na prescrição, haja vista que, quando do ingresso da ação (maio de 2023), já haviam transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data da transferência do autor para a reserva remunerada.
3. Quanto ao mérito, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença especial não gozada coincide com a data da transferência do militar para a inatividade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e adotado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
4. Não subsiste a tese suscitada pelo apelante no sentido de que, com a publicação do Despacho Decisório nº 02/GM-MD (12/04/2018) e da Portaria Normativa n. 31/GM-MD (24/05/2018), teria havido renúncia à prescrição. Isso porque o reconhecimento ao direito de converter em pecúnia a licença especial não gozada e não computada em dobro não implicou renúncia ao prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que expressamente determinou-se a sua observância, a partir da migração do militar à reserva remunerada, afastando-se, desse modo, a contagem do lapso temporal da prescrição a partir do referido parecer (AC 1009551-06.2020.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO SOARES AMORIM, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 22/09/2023).
5. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados na fase recursal em 1% (um por cento) sobre a mesma base de cálculo definida na sentença, além do percentual já fixado pelo Juízo de origem (art. 85, §11, CPC). Suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em face da justiça gratuita deferida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 2º, 5º, caput, I e LIV, 37, §6º, 142 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A questão posta versa sobre o direito à conversão em pecúnia de licenças não gozadas nem usufruídas quando da transferência para a reserva remunerada do autor.
Tratando-se de ação proposta por militar inativo, o prazo prescricional quinquenal relativo à conversão em pecúnia de licença especial não gozada tem seu termo inicial na data da transferência para a inatividade, considerando a aplicação analógica do quanto restou decidido para os servidores civis no tocante à licença-prêmio, pela Primeira Seção do eg. STJ, em sede de recurso repetitivo de controvérsia no julgamento do REsp 1254456/PE, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 02/05/2012.
Assim, diferentemente do que alude o apelante, o direito de ação correspondente a essa pretensão indenizatória nasce a partir do momento em que não se pode mais gozar da licença especial nem computar o respectivo período em dobro, de modo que a fixação do termo inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos coincide com a data da transferência para a inatividade.
Sobre a matéria em questão, confira-se o posicionamento uníssono da c. Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
[...]
Conforme tem decidido esta Turma, “não subsiste a tese suscitada pelo apelante no sentido de que, com a publicação do Despacho Decisório nº 02/GM-MD (12/04/2018) e da Portaria Normativa n. 31/GM-MD (24/05/2018), teria havido renúncia à prescrição, isso porque o reconhecimento ao direito de converter em pecúnia a licença especial não gozada e não computada em dobro não implicou renúncia ao prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que expressamente determinou-se a sua observância, a partir da migração do militar à reserva remunerada, afastando-se, desse modo, a contagem do lapso temporal da prescrição a partir do referido parecer (AC 1009551-06.2020.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO SOARES AMORIM, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 22/09/2023).
Em homenagem à segurança jurídica, prestigio tal jurisprudência, que ora adoto como razão de decidir.
Diante disso, considerando que entre a inativação do militar, com a sua transferência para a reserva remunerada em janeiro de 2003 (ID 1631875862), e a propositura da presente ação, em maio de 2023, houve o decurso de lapso superior a 05 (cinco) anos, é forçoso reconhecer a prescrição do direito à conversão em pecúnia do período de licença especial, como bem decidiu o magistrado sentenciante.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente